Tribunal: TJMT
Processo: 1068589-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068589-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCEU BARBOSA DE MOURA - CPF: 084.208.231-04 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo não reconhecido, determinou a cessação de descontos em conta bancária, condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro, em razão de fraude consistente na contratação de crédito e transferência imediata dos valores a terceiro sem autorização do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a nulidade da contratação e a responsabilização da instituição financeira; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro ou na forma simples diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial Cível subsiste quando os fatos podem ser comprovados por prova documental, sendo desnecessária perícia técnica para elucidação da controvérsia.

4.

A realização de operações atípicas, incompatíveis com o histórico financeiro do consumidor, evidencia indícios robustos de fraude e impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade das transações.

5.

A ausência de comprovação técnica individualizada, como registros de IP, geolocalização e mecanismos de autenticação reforçada, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

6.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ e Tema 466.

7.

A disponibilização de crédito e processamento de transferências em ambiente bancário sem mecanismos eficazes de detecção de fraude viola o dever de segurança e atrai a responsabilidade do fornecedor.

8.

A inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor afasta excludente de responsabilidade, sendo insuficiente a mera alegação de uso de senha ou biometria.

9.

A contratação fraudulenta de empréstimo com descontos em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.

A repetição do indébito em dobro exige a ausência de engano justificável, o que não se verifica quando a instituição financeira se baseia em registros que conferem aparência de regularidade à contratação, ainda que posteriormente considerada indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A realização de operações bancárias atípicas em relação ao perfil do consumidor, sem adoção de mecanismos eficazes de verificação, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A fraude perpetrada por terceiros no âmbito de operações bancárias caracteriza fortuito interno e não afasta o dever de indenizar. 3. A repetição do indébito em dobro depende da inexistência de engano justificável, sendo devida na forma simples quando há aparência de regularidade na contratação eletrônica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068589-70.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Alceu Barbosa de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo indicado pelo Autor na exordial (contrato n.o 00333466320000421580);

b) DETERMINAR que a instituição financeira Reclamada cancele imediatamente os descontos efetuados na conta bancária de titularidade do Autor, referentes ao contrato n.o 00333466320000421580, conforme descrito na exordial, bem como se abstenha de incluir o nome do Autor nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), em razão desses débitos, ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias, caso já tenha o incluído, contado a partir da intimação do presente decisum, tudo isso sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

d) CONDENAR a instituição financeira Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

e) CONDENAR a instituição financeira Reclamada ao pagamento de repetição de indébito, na quantia de R$ 5.308,80 (cinco mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos),
já computada em dobro
, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95
.”

Em suas razões recursais, o recorrente busca a reforma integral da sentença, arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da suposta necessidade de prova pericial complexa. No mérito, defende a regularidade da contratação eletrônica realizada via mobile banking, a inexistência de ato ilícito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como excludente de responsabilidade, a impossibilidade de repetição do indébito em dobro e a ausência de dano moral indenizável, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução das condenações e a compensação dos valores creditados na conta do recorrido.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que é titular de conta bancária junto ao réu e que em 12/03/2025 foi surpreendido com o recebimento de valores em sua conta, seguido, no mesmo dia, da realização de duas transações que não reconhece, nos valores de R$ 4.114,81 e R$ 1.234,44, em favor de terceiro, afirma que apenas tomou ciência da fraude em 22/04/2025, quando passou a sofrer descontos mensais de R$ 442,40 referentes a empréstimo que alega não ter contratado, sustentando tratar-se de operação fraudulenta realizada sem sua autorização, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do contrato, a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente debitados, inclusive em dobro e indenização por danos morais, diante dos prejuízos suportados.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade das referidas operações realizadas em 12/03/2025 e da eventual falha na prestação do serviço bancário.

Os extratos bancários juntados aos autos abrange os meses de dezembro/2024 a junho/2025, evidenciam que o recorrido, aposentado e titular de benefício previdenciário, mantinha padrão de movimentação financeira regular e compatível com sua condição, caracterizado por créditos mensais recorrentes e despesas ordinárias, sem histórico de operações de elevado valor ou de transferências expressivas a terceiros, destoando, assim, das transações concentradas e de alto montante verificadas em 12/03/2025.

Nesse contexto, em 12/03/2025 foram registradas as seguintes: Crédito de R$ 2.834,94 identificado como "CRÉDITO CONTRATADO NO BCO ELETR", referente ao contrato n.o 00333466320000421580; Crédito de R$ 2.548,60 oriundo da Facta Financeira S/A, referente a segundo contrato de empréstimo igualmente não reconhecido pelo autor; e DÉBITOS VISA ELECTRON BRASIL de R$ 4.114,81 e de R$ 1.234,44 ambos para "LAVINIA RODRIGUES DE LIMA".

A concentração dessas operações em curtíssimo espaço de tempo, na mesma data, os dois débitos somam R$ 5.349,25, valor praticamente idêntico ao total dos dois empréstimos contratados no mesmo dia (R$ 5.383,54), o que revela dinâmica típica de fraude, absolutamente incompatível com o comportamento financeiro regular do recorrido e com qualquer padrão de consumo ordinário.

Registre-se que nenhuma outra transação nos extratos disponíveis nos autos sequer se aproxima dos valores movimentados naquela data, o que torna a atipicidade das operações flagrante e incontestável.

A instituição financeira, por sua vez, limita-se a afirmar que as operações foram realizadas mediante uso de senha e biometria, sem trazer aos autos qualquer elemento técnico individualizado que comprove a regularidade das transações.

Não foram apresentados registros de IP, geolocalização, identificação de dispositivo, logs de autenticação ou demonstração de que mecanismos de segurança foram efetivamente acionados diante da súbita alteração do perfil transacional do cliente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O STJ tem entendido que
"a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
(REsp no 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Com efeito, o entendimento consolidado no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes e transações irregulares.

A Súmula 479 do STJ reforça que as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados contra seus clientes no âmbito das operações bancárias.

Com isso, a ausência de qualquer medida preventiva evidencia falha na prestação do serviço, pois compete ao fornecedor adotar mecanismos eficazes de detecção de fraudes, especialmente em situações que destoam de forma evidente do padrão de consumo do cliente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA
. FORTUITO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou a restituir o valor de R$ 5.375,98 a pessoa jurídica, em razão de transferência via PIX não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a realização de transferência bancária eletrônica (PIX) mediante uso de credenciais, mas destoante do perfil de movimentação financeira do cliente, caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira, configurando fortuito interno e ensejando o dever de ressarcimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ).
O dever de segurança abrange o monitoramento e a identificação de transações que fujam ao padrão habitual de consumo do correntista.

4. A prova técnica apresentada isoladamente (logs de IP e uso de dispositivo) é insuficiente para afastar a responsabilidade da instituição quando a operação impugnada destoa manifestamente do histórico da conta.
No caso, a transferência questionada possuía valor expressivamente superior à média de movimentação da parte reclamante, evidenciando falha nos mecanismos de detecção de fraude e bloqueio preventivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras possuem o dever de segurança de identificar e impedir transações financeiras atípicas que destoem do perfil de consumo e movimentação habitual do cliente. 2. A validação de operação suspeita e discrepante do padrão do correntista, sem a devida confirmação de segurança, configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, gerando o dever de restituir os valores indevidamente transferidos.

(...) (N.U 1005979-48.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

O STJ nesse sentido também se posiciona:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (...) 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...) (STJ// REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”

Além disso, cabe destacar que não se sustenta a tese de fortuito externo.

As operações foram viabilizadas dentro do próprio ambiente bancário, mediante concessão de crédito e processamento de transferência eletrônica, inserindo-se no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Também não há prova de culpa exclusiva do consumidor. Ao contrário, os elementos indicam que as operações foram realizadas por terceiros, sem anuência válida do titular, sendo certo que a simples utilização de credenciais não é suficiente para demonstrar a legitimidade das transações quando ausente validação reforçada em cenário de evidente anormalidade.

No que tange aos danos morais, verifica-se que o recorrido, consumidor idoso aposentado, teve sua conta bancária utilizada para contratação de empréstimo não solicitado, com esvaziamento imediato dos valores por terceiros no mesmo dia, seguido de descontos mensais reiterados sobre seu benefício previdenciário. Tal circunstância extrapola o mero aborrecimento, configurando violação a direitos da personalidade.

O
quantum
indenizatório se mostra proporcional à extensão do dano, considerando a gravidade da falha, o período de incidência dos descontos e a necessidade de desestimular a repetição da conduta, não comportando redução.

Por outro lado, não procede a alegação de enriquecimento indevido, uma vez que os valores oriundos dos empréstimos foram desviados por terceiros, não revertendo em benefício do recorrido.

Por fim, quanto a repetição de indébito, entendo que o recorrente tem razão. O art. 42, parágrafo único, do CDC condiciona a devolução em dobro à inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

No caso concreto, embora a cobrança seja indevida, o banco agiu amparado em registros de contratação eletrônica com autenticação por senha e dispositivo previamente habilitado pelo próprio correntista, elementos que, sob a perspectiva da instituição no momento da contratação, conferiam aparência de regularidade à operação.

Assim, a condenação à repetição do indébito deve ser reduzida de R$ 5.308,80 para R$ 2.654,40 (forma simples), referente às parcelas de abril a setembro de 2025, mantida a determinação da sentença originária de inclusão de eventuais parcelas vincendas descontadas no curso do processo, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 323 do CPC, com atualização monetária e juros nos termos fixados na sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para que a repetição de indébito, que deverá ser simples na forma simples, do valor de R$ 2.654,40 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), acrescido de eventuais parcelas que forem descontadas no curso do processo e devidamente comprovadas. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos. Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026